Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-92.2016.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001529-92.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CENE ROSARIO DA SILVA - CPF: 888.155.521-20 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ASSISTENTE), MARCOS DE MORAES GOMES - CPF: 204.170.804-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ASSISTENTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – QUANTO A NOMEAÇÃO DO PERITO - IRRESIGNAÇÃO PRECLUSA – DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE HOSPITALAR – PRELIMINAR AFASTADA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AFASTADA – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ QUANTO AO TEMA – MÉRITO - ERRO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL - GRAVIDEZ GEMELAR - MORTE DOS RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS E DA PRÓPRIA PARTURIENTE - NEGLIGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TARDIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SOCIEDADE HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NO LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRÍNCIPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I - A prova pericial é considerada um instrumento para se atingir a verdade real, mostrando-se necessária quando os fatos apresentados no processo demandarem conhecimentos técnicos ou científicos dos quais o magistrado não dispõe.

II - A impugnação à nomeação do perito judicial deve ser feita na primeira oportunidade que couber a parte falar nos autos. Assim, não tendo a requerida se manifestado contra a nomeação do perito em momento oportuno, operou-se a preclusão, devendo ser afastada a necessidade de realização de nova perícia.

III- Ao requerer a anulação do ato processual, deve ser demonstrado o efetivo prejuízo sofrido, vez que se tratando de nulidade no processo civil, adota-se o brocardo
pas de nullité sans grief,
ou seja, não há nulidade sem prejuízo.

IV – Ao magistrado compete valorar aquelas provas que se mostrem úteis ao seu convencimento, na forma do art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Ademais, a segunda parte do referido dispositivo do Código de Processo Civil, expressamente, prescreve que deve o Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, de forma que, se entender o julgador, como
in casu
, haver fundamento suficiente e relevante para resolver o mérito, é o que basta. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

V- Malgrado da ausência de comprovação empregatícia entre médicos e hospital, o que não restou elucidado no curso da ação, a partir do momento em que o hospital disponibiliza suas dependências para o atendimento médico pelo seu corpo clínico, torna-se responsável pelos procedimentos que ali vierem a ser executados, com todas as consequências dali decorrentes. Assim, a entidade hospitalar que se dispõe a cuidar da saúde da população deve zelar pelos profissionais que realizam os serviços médicos e, portanto, é parte legítima para figurar na ação de indenização. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

VI –
“[...] A exegese do art. 18, a, da Lei n. 6.024/1974 induz a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa [...]”
(REsp n.o 1.298.237/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 19/05/2015).

VII - Considerando que o atendimento médico foi prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), adota-se, necessariamente, o regime previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que determina a responsabilidade civil objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado (caso do hospital/réu), prestadores de serviços públicos, por danos que seus agentes, eventualmente, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável.

VIII - Ante a responsabilidade objetiva do hospital/réu, no caso, pelos danos causados por seus agentes, ao autor incumbe, unicamente, a prova do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa, na forma do art. 37, § 6o, da CF/1988.

IX - Comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço médico ofertado pelo hospital requerido. Dessa forma, as peculiaridades e circunstâncias dos autos indicam, sem dúvidas, a culpa dos profissionais médicos, já que houve negligência no atendimento da
de cujus
, o que influenciou na demora da intervenção cirúrgica e diminuiu as chances de melhor prognóstico materno-fetal, ou seja, configurado está o nexo causal entre a conduta do hospital e o resultado morte dos nascituros e da gestante.

X - Em relação a responsabilidade da seguradora, evidente que a sentença singular também não merece reparos, pois condenou-a a responsabilidade solidária com a primeira apelante, nos limites da apólice existente.

XI - A despeito dos alegados pelos apelantes, é válido salientar o imenso sofrimento gerado pela morte de dois filhos, bem como, posteriormente, da própria companheira, circunstância esta decorrente de negligência médica e do hospital, a quem se confiou o nascimento e a integridade física da parturiente e dos nascituros, e viu-se privado da convivência de sua família, pois lhe foi tirada abruptamente. Presumido, pois, o dano moral suportado pelo pai/apelado, pelo que deve ser indenizado.

XII - O magistrado singular, em observância ao princípio da proporcionalidade, fixou a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de dano moral, a serem pagos ao autor, valor que entendo estar dentro da razoabilidade. A perda para parte autora de dois filhos e sua companheira são, de fato, inestimáveis, não havendo valores para mensurá-los.

XIII – A incidência dos juros de mora é devida desde a data do evento danoso, e a correção monetária desde o arbitramento - Súmulas no 54 e 362 do STJ.

XIV - Em relação aos ônus sucumbenciais, é necessário esclarecer que a condenação da parte requerida a tal verba decorre da aplicação do princípio da sucumbência, o qual rege a distribuição dos ônus sucumbenciais e estabelece que as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020